Tribunal: STF
Processo: RE 1402495
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EX-MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL NO PRESENTE. RECONHECIMENTO DE VINCULAÇÃO AO REGIME DE APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI N. 12.618/2012. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICÁVEL O REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASO EM QUE O AUTOR (EX-MILITAR) BUSCA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PERMANECER VINCULADO AO REGIME DE APOSENTADORIA EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI Nº 12.618/12, RESSALVADO O DIREITO DE OPÇÃO PELO REGIME COMPLEMENTAR, SOB O FUNDAMENTO DE TER INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE SUA EDIÇÃO, NOS TERMOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 40, § 16, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. No julgamento do RE 596.701 (Tema 160 da repercussão geral), o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ (Data de publicação do acórdão no DJE: 26/06/2020; grifado) 2. Das conclusões dos votos proferidos no julgamento do Tema 160/STF: os militares são titulares de regimes jurídicos distintos daqueles dos servidores públicos e civis; são inaplicáveis aos militares as normas que tratam do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis; não é possível afirmar que a Constituição Federal instituiu um único regime previdenciário aplicável aos servidores públicos e aos militares; a disciplina prevista no caput do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, não se aplica aos militares; o regime de previdência dos militares é diverso daquele estabelecido para os civis. Tal diferenciação: (i) justifica-se em razão das peculiaridades do serviço militar; e (ii) autoriza a existência de regras próprias de passagem para a inatividade. 3. Caso em que deve ser rejeitada a tese do autor, de que o art. 40, § 16, da CF, ao fazer referência a ‘serviço público’, não faz diferença entre serviço público civil ou militar. 4. Revogação da gratuidade da justiça deferida ao autor. 5. Sentença de improcedência mantida. Apelação da parte autora improvida. Apelação do IFSUL provida” (fl. 2, e-doc. 182).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em parte, para fins de prequestionamento (fl. 1, e-doc. 221).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 16 do art. 40 e o § 9º do art. 201 da Constituição da República (fl. 13, e-doc. 237).



    Argumenta que, “anteriormente à posse no cargo de Professor Público Federal, em 11/02/2014, estava incorporado ao Exército desde o ano de 1993, do qual foi licenciado sem descontinuidade com o serviço público. Entende que faz jus à opção pela manutenção do regime previdenciário anterior e aos termos da regra de transição do art. 40, § 16, da Constituição Federal, o que, todavia, foi negado pela Administração” (fl. 9-10, e-doc. 237).



    Salienta que “sempre permaneceu vinculado em continuidade com o Ente União, nunca rompendo tal vínculo, desde o ano de 1993. Contudo, esse vínculo foi ignorado, assim como a legislação (Lei nº 8.112/1990) e demais diplomas e fundamentos acertados sobre o tema” (fl. 16, e-doc. 237).



    Ressalta que “a Lei nº 12.618/2012 instituiu a previdência complementar nos termos das previsões constitucionais antes indicadas. O Art. 1º da lei cita expressamente que os dispositivos se aplicam aos ‘servidores públicos titulares de cargo efetivo da união, suas autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União’” (fl. 18, e-doc. 237).



    Assevera que “a Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88) é clara ao assegurar no seu Art. 201, § 9º, a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na iniciativa privada e o regime de compensação financeira que deverá ocorrer entre os diversos regimes de previdência” (fl. 21, e-doc. 237).



    Pede “a reforma do acórdão, tanto para conceder a justiça gratuita como para assegurar-lhe o direito de permanecer no regime de aposentadoria em vigor antes da edição da Lei 12.618/2012, com o recolhimento em folha das contribuições respectivas, com base nos fundamentos acima aludidos, por ser de direito e justiça” (fl. 30, e-doc. 237).



    3. Em 7.10.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRETENDIDA EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES PARA FINS DE OPÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO AFASTADA NO TEMA 160 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITOS DIFERENCIADOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 294).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “(...) recentemente, quando do julgamento do RE 596.701 (tema 160 da repercussão geral), o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ (...).



    Concluiu o STF, portanto, que os militares são titulares de regimes jurídicos distintos daqueles dos servidores públicos e civis. Conforme referiu em seu voto Ministro Relator Edson Fachin, ‘... o atual desenho da Constituição e a interpretação conjugada de todos os dispositivos permitem concluir pela distinção entre servidores civis e militares e pela necessidade de se aplicarem a estes apenas as normas expressamente previstas no Texto Constitucional, não se podendo atribuir às normas abrangência que a Constituição não pretendeu proporcionar’. (...)



    ‘A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente (...). Isso quer dizer que não devem ser aplicadas aos militares, seja porque a própria Constituição não fez expressa remissão, seja porque pertencentes a categoria diversa de agentes públicos, as normas que tratam do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis’” (fls. 9-10, e-doc. 182).



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema 160 da repercussão geral, o Ministro Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares e esclareceu: “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).



    A Procuradoria-Geral manifestou-se neste sentido:



    “11. Como o recorrente ingressou no serviço militar em 1993, em momento anterior à publicação da Lei nº 12.618/12, portanto, que instituiu o regime de previdência complementar do servidor público federal (FUNPRESP), em sua visão ele faria jus à opção pelo regime de previdência complementar, tal como prevê o art. 40, § 16, da CF. 12. No entanto, o direito à opção prevista no dispositivo constitucional em comento não se aplica aos militares, sujeito a regras diversas, conforme bem entenderam as instâncias a quo” (fl. 5, e-doc. 294).



    7. Ao afastar a aplicação do § 16 do art. 40 da Constituição da República ao regime previdenciário dos militares das Forças Armadas, o Tribunal de origem observou essa orientação jurisprudencial, para reconhecer a inaplicabilidade ao recorrente das disposições anteriores à entrada em vigor da Lei n. 12.618/2012. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora